Tribunal: TJDFT
Processo: 0702896-32.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reduziu os alimentos para 3 (três) salários-mínimos. O agravante pretende a reforma da decisão para a redução dos alimentos, alegando dificuldades financeiras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela antecipada de urgência consistente na redução dos alimentos na ação revisional de alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
4. Consoante estabelece o art. 1.699 do CC, “se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.
5. Necessária a demonstração da alteração do quadro financeiro existente após a ampla cognição realizada nos autos do processo originário de pensão alimentícia para que a parte possa reclamar a sua redução.
6. No caso, o agravante não demonstrou satisfatoriamente a alteração de sua condição financeira que justificasse a redução dos alimentos provisórios.
7. A correta aferição do trinômio necessidade – possibilidade – proporcionalidade demanda dilação probatória, sendo incompatível com a via do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A manutenção dos alimentos é justificada pela ausência de elementos que comprovem a alteração financeira do agravante e pela necessidade de dilação probatória para a correta aferição do trinômio necessidade – possibilidade – proporcionalidade
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. CC, art. 1.699 e art. 1.694.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1771883, 07080213120238070006, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJe: 26/10/2023.